Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
2. Sustenta que a maioridade da filha extingue o dever de prestar alimentos e requer isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a maioridade civil da alimentanda autoriza a exoneração da obrigação alimentar; e (II) estabelecer se é possível afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão de ser parte beneficiária de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar (art. 229 da CF) e, após a maioridade, subsiste com fundamento no vínculo de parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do CC), sujeitando-se ao binômio necessidade-possibilidade.
5. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme enuncia a Súmula 358 do STJ. Cabe ao alimentando comprovar a necessidade e ao alimentante demonstrar impossibilidade de pagar.
6. No caso, a alimentanda é estudante universitária, possui despesas com educação, saúde e transporte, não está inserida no mercado de trabalho, o que evidencia a necessidade da continuidade da pensão.
7. Não há prova de alteração na capacidade financeira do alimentante. Documentos apresentados em sede recursal não configuram prova nova e não podem ser considerados.
8. Quanto às verbas de sucumbência, a gratuidade de justiça não afasta a condenação, apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. A obrigação poderá ser exigida se comprovada alteração da situação econômica nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir com fundamento no vínculo de parentesco, desde que comprovada a necessidade do alimentando. 2. A gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, apenas suspende a exigibilidade de tais verbas."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695; e CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; e TJDFT, Acórdãos ns. 1659096, 1649136, 1642591, 1050343, 1135939 e 1137216.